Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-57.2012.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000440-57.2012.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PARANATINGA ENERGIA S A - CNPJ: 05.132.872/0001-27 (APELANTE), ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - CPF: 064.295.614-61 (ADVOGADO), BENEDITO DORNELAS NETO - CPF: 011.313.031-72 (APELADO), JAIME NUNES BORGES - CPF: 083.064.271-49 (ADVOGADO), ADORAMA MENDES DORNELAS (APELADO), ALLYSON HENRIQUE ROCHA BEZERRA - CPF: 007.490.484-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – DESPARECIMENTO DE SEMOVENTES

- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL - CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

HONORÁRIO RECURSAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Na forma do art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta do desaparecimento dos animais na propriedade dos autores e a derrubada da cerca por seu preposto, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paranatinga Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Benedito Dornelas Neto e outra, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, condenando a ré ao pagamento de dano material consistente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente as 11 (onze) novilhas, bem como a obrigação de construir um poço artesiano que atenda a residência dos autores e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, e a obrigação de manter o corredor de acesso para dessedentação de animais ao córrego e ao rio Colueno. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando a ausência de prova dos apelados, asseverando que a prova produzida documental pela recorrente é suficiente para a improcedência dos pedidos. Rechaça o direito material dos recorridos e inocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral. Ao final, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 150145158).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que Benedito Dornelas Neto e Adorana Mendes Dornelas interpuseram ação de indenização por dano material e moral em face da Paranatinga Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente do desaparecimento de 11 (onze) novilhas em sua propriedade rural, ocasionado pelo rompimento da cerca, além da obrigação de perfuração de poço artesiano para uso doméstico.

Após a instrução processual, a douta magistrada julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré ao pagamento de dano material consistente em R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente às 11 (onze) novilhas, bem como a obrigação de construir um poço artesiano que atenda a residência dos autores e o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, e a obrigação de manter o corredor de acesso para dessedentação de animais ao córrego e ao rio Colueno. Condenou ainda ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixado em 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação (id. 150145152).

Dessa decisão, a apelante recorre alegando a impossibilidade de indenizar.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que a alegação não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento.

Ora, o cerne do litígio reside nos atos turbativos da posse e dano ocasionados após a compra e venda de parte da área rural pactuada entre as partes para que a ré construísse uma hidroelétrica.

É cediço que a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

A Constituição Federal reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que os apelados comprovaram nos autos o desparecimento dos animais (11 novilhas) da propriedade, demonstrando que após o ato de desapropriação houve o rompimento da cerca que continha os animais na área.

Assim, diante de tudo o que foi alegado pelos autores, ora apelados, certo é que a apelante competia provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos autores, o que não ocorreu.

Nessa linha de entendimento, apesar das alegações, tenho que a apelante não apresentou qualquer prova capaz de sustentar sua tese, apenas tecendo meras alegações de que “
cientes de que a área seria ocupada por terceiros, e havendo novilhos na referida área, seria responsabilidade dos apelados a adoção de providências necessárias para retirada dos animais”
. Veja que os documentos anexados e as testemunhas ouvidas comprovam que o desaparecimento dos semoventes

São precisas as considerações tecidas pela magistrada ao elucidar a celeuma, confira:

“
Além dos documentos juntados aos autos, o depoimento pessoal dos autores e a oitiva das testemunhas foram todos harmônicos ao narrar que ao realizar o desmatamento da área, os prepostos da ré derrubaram cercas de contenção dos animais e destruíram o motor que bombeava água para a residência dos autores, deixando-os sem água por dias.

As testemunhas Djalma e Florisvaldo, disseram, inclusive, que participaram da busca das novilhas, mas não as encontraram. Enquanto a testemunha Oclécio, além de corroborar o que as demais testemunhas disseram, também disse ter sofrido as consequências da derrubada de cercas pelos prepostos da ré, perdendo uma de suas reses.

Ficou demonstrado ainda, que além de terem ficado sem água em razão do dano causado no motor, tendo de buscá-la no distrito de São José do Couto, os resíduos da vegetação derrubada tornaram a água do córrego, que abastecia a residência, imprópria para consumo.

A ré sustenta que não praticou ato ilícito, vez que imitiu-se provisoriamente na posse da área em que ocorreram os fatos por determinação judicial.

Ocorre que, o fato da ré poder imitir-se na posse, não a exime de que tenha de reparar possíveis danos oriundos de ilícitos praticados por ela, até porque, não se comprovou resistência dos autores ao cumprimento da ordem judicial, e os danos causados nada tem a ver com o exercício regular do direito de imissão.

Quanto à tese defensiva de que não há prova de propriedade/registro das novilhas,

tal questão está afeta a possível irregularidade administrativa, e não afasta a obrigação de ressarcimento.”
(id. 150145152)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre o desaparecimento dos amimais se encontravam dentro da propriedade dos recorridos, em razão da derrubada das cercas pelos prepostos, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento dos valores em razão do desaparecimento dos semoventes.

Concernente a indenização por dano moral, observo que sentença considerou a conduta ilícita da apelante ao “
destruir a bomba que levava água a residência dos autores, e tornado a água do córrego imprópria para consumo
” (id. 150145153)

Da análise dos autos, verifica-se que o autor é produtor rural, sendo este o seu meio de subsistência, tendo sido proferida tutela de urgência para determinar o acesso ao córrego e ao rio Coluneno, que foi confirmada na sentença, como obrigação de manter o corredor de acesso para dessedentação de animais.

Logo, o estresse e o desespero ao ver os animais impedidos de acesso para dessedentação ao córrego e ao rio Coluneno, além da destruição da bomba de água, além lhe causaram sofrimento indenizável
, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Sabe-se que o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao
quantum
fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Assim sendo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelos autores, tenho que o valor deve ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou o pedido principal, consistente na responsabilidade civil, sendo certo que o pleito de indenização por dano moral foram acolhidos, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

Assim, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a Súmula 326, do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Portanto, o fato dos autores não terem acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna sucumbente.

Nesta trilha, tenho que a sentença verberada encontra-se bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023